Tribunal: TJSP
Processo: 1005350-47.2018.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação cível. Ação Monitória. Embargos monitórios julgados improcedentes com procedência da ação monitória. Título judicial bem constituído. Alongamento de dívida. Possibilidade. Direito subjetivo do devedor. Demonstração de incapacidade de solvência da cédula de crédito rural. Recurso não provido. Embargos declaratórios Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação cível. Ação Monitória. Embargos monitórios julgados improcedentes com procedência da ação monitória. Título judicial bem constituído. Alongamento de dívida. Possibilidade. Direito subjetivo do devedor. Demonstração de incapacidade de solvência da cédula de crédito rural. Recurso não provido. Embargos declaratórios Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005350-47.2018.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ADRIANO NAUTILI PUSTIGLIONI, FRANCISCO EMILIO PUSTIGLIONI e ADRIA
NAUTILI PUSTIGLIONI, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005350-47.2018.8.26.0704/50000 -Voto no 18.949
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 1005350-47.2018.8.26.0704/50000
Comarca: 3a Vara Cível Foro Regional de Butantã São Paulo
Embargantes: Adriano Nautiuli Pustiglioni e Outros
Embargada: Banco do Brasil S/A
Voto no 18.949
Embargos de declaração. Apelação cível. Ação Monitória.
Embargos monitórios julgados improcedentes com procedência da
ação monitória. Título judicial bem constituído. Alongamento de
dívida. Possibilidade. Direito subjetivo do devedor. Demonstração
de incapacidade de solvência da cédula de crédito rural. Recurso
não provido. Embargos declaratórios Omissão. Inocorrência.
Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de
declaração rejeitados.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls.315/328, em sede de Apelação Cível, que, por seu
conteúdo, negou provimento ao recurso.
Os embargantes, resumidamente, aduzem que
o v. acórdão foi omisso ao deixar de acolher a tese de exceção de
contrato não cumprido.
Afirmam que o v. acórdão se limitou a analisar
apenas a questão do seguro da safra, sem nada mencionar sobre a
contratação e a cobrança de assessoria técnica que jamais foi
prestada pelo banco embargado, o que, por conseguinte, influiu
diretamente no cumprimento do objeto contratual e na possibilidade
de pagamento do mútuo.
Sustentam que, nos termos da Cédula Rural
objeto da presente ação, os embargantes estavam obrigados a acatar
orientação
técnica
da
empresa
“AGROSET-ENGENHARIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005350-47.2018.8.26.0704/50000 -Voto no 18.949
3
AGRONÔMICA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA”, e o valor de tal
orientação técnica está contemplado no financiamento.
Asseveram que a frustração na cultura do
tomate ocorreu não só pela geada, chuvas e crise econômica do país,
mas, principalmente, porque não receberam da instituição financeira
qualquer orientação técnica, conforme previsto em contrato.
Assim, postulam sejam conhecidos e providos
os embargos, a fim de serem sanadas as inconsistências apontadas,
para que se manifeste expressamente sobre a ocorrência ou não da
tese de exceção do contrato não cumprido.
É o relatório.
Como se considera, a oposição de embargos
de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada
(artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil).
A
propósito,
nenhuma
dessas
hipóteses
ocorreu.
Na verdade, os embargantes estão a manejar
este recurso com a finalidade de rever a decisão, com o objetivo de
adequação do julgado ao entendimento dito como correto, em novo
julgamento, o que não se concebe nos estritos limites dos embargos
de declaração.
Como se sabe, “o juiz não está obrigado a
enfrentar todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para firmar a decisão, nem se obriga a se ater aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005350-47.2018.8.26.0704/50000 -Voto no 18.949
4
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um
todos os seus argumentos” (JTJ 259/14).
Assim, por um lado, se não há obrigação de se
abordar todos os argumentos apresentados pelas partes, por outro, ao
analisar o recurso, o v. acórdão, inquestionavelmente, abordou, de
forma expressa, todos os pontos avaliados necessários e com
importância ao deslinde da causa.
Realmente, na forma da decisão dada, firmou-
se a compreensão de que o alongamento da dívida não poderia ser
realizado, pois não preenchidos os requisitos para sua concessão.
Importante
salientar
que,
embora
os
embargantes aleguem a irregularidade do débito e persigam a
prorrogação da dívida, após a entrada do crédito na conta em
31/03/2016, nenhuma amortização do valor foi realizada, conforme se
verifica dos extratos da conta vinculada apresentados (fls. 45/46 e
68).
Neste ponto, os embargantes alegaram que
ocorreram circunstâncias prejudiciais ao desenvolvimento das
explorações de suas atividades, com a frustração de safra, sem,
contudo, preocuparem-se com provas nesse sentido.
No mais, apenas para não ficar ao largo do
inconformismo, embora aleguem que a embargada não prestou a
assessoria prometida, não há prova nos autos de que a tenha
interpelado ou questionado sobre a realização de tal serviço, seja
extrajudicial ou judicialmente, noticiando o alegado descumprimento
contratual e buscando a solução correspondente de fato.
Ademais, o objetivo da cédula de crédito rural é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005350-47.2018.8.26.0704/50000 -Voto no 18.949
5
o fornecimento de subsídios para lavoura e, embora conste a
assessoria técnica, não se trata de um contrato de prestação de
serviços de consultoria, que vise à implementação da lavoura de
tomate.
O embasamento do recurso é, em verdade,
próprio de quem insatisfeito com a decisão, por versar sobre aspectos
já apreciados por esta E. Corte.
Isto torna a pretensão com o propósito de rever
o julgado, que não é permitida por meio do recurso de embargos de
declaração, impondo fazê-lo, a este objetivo, por recurso que tenha
essa propriedade.
Ante o exposto, por meu voto, ficam rejeitados
os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator